Tribunal: CARF
Processo: 10140.722397/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CAIXA INFORMADO SEM LASTRO. PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTA PROMISSÓRIA SEM EVIDÊNCIA DE INGRESSO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO PARCIAL DO LANÇAMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, multa de ofício e juros de mora, relativamente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.
O lançamento teve por fundamento a constatação de depósitos bancários sem comprovação da origem e de evolução patrimonial a descoberto, conforme metodologia prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 e art. 8o, II, a, do Decreto-Lei no 1.598/1977.
A parte-recorrente alega que os valores depositados decorreriam de recebimentos de empréstimos, receitas de atividade rural e operações pessoais envolvendo numerário em espécie. Requer, ainda, a exclusão de valores lançados com base em nota promissória, além de apontar nulidade por cerceamento de defesa e uso de prova emprestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se os depósitos bancários identificados possuem origem comprovada por documentação hábil e idônea, de forma a afastar a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996;
(ii) saber se o numerário em espécie informado pela parte-recorrente como saldo de caixa ao final de cada exercício possui efetivo lastro que afaste a conclusão de acréscimo patrimonial a descoberto;
(iii) saber se a inclusão, no lançamento, de valor relacionado a nota promissória emitida em favor do contribuinte encontra respaldo na efetiva existência de ingresso patrimonial;
(iv) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia técnica e da utilização de prova emprestada em desacordo com o contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento de perícia técnica pelo colegiado de primeira instância deu-se de forma fundamentada. A pretensão da parte-recorrente limitava-se à repetição de argumentos já apresentados, sem apresentação de elementos novos ou demonstração de efetiva necessidade técnica. Nos termos da Súmula CARF no 163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
A utilização de prova emprestada foi precedida de intimação da parte-recorrente e não impediu o pleno exercício do contraditório. O acervo probatório permaneceu acessível e a parte teve oportunidade de apresentar manifestação.
Os depósitos bancários foram corretamente tratados como rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, tendo em vista a ausência de comprovação de origem mediante documentação hábil e idônea. Os registros genéricos de “empréstimos”, “atividade rural” e vendas não foram acompanhados de documentação que permita individualizar as transações e identificar os responsáveis, datas e valores correspondentes.
A metodologia fiscal de apuração por acréscimo patrimonial adotou o modelo de variação patrimonial a descoberto. O caixa informado ao final dos exercícios, sem que haja demonstração de entradas compatíveis ao longo do período, não constitui elemento suficiente para descaracterizar a omissão.
Quanto à inclusão no lançamento do valor de R$ 2.140.000,00 constante de nota promissória emitida em favor do contribuinte, não foi demonstrado o efetivo ingresso patrimonial. A emissão da cártula, desacompanhada de prova de recebimento de valores ou aquisição patrimonial correlata, não configura fato gerador do imposto de renda. A exclusão do valor do lançamento é medida que se impõe.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722397/2016-19
ACÓRDÃO
2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO CAVALLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF. EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
CAIXA INFORMADO SEM LASTRO. PROVA EMPRESTADA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTA PROMISSÓRIA SEM EVIDÊNCIA DE
INGRESSO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO PARCIAL DO LANÇAMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em face de
auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, multa de ofício e juros de
mora, relativamente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.
O lançamento teve por fundamento a constatação de depósitos bancários
sem comprovação da origem e de evolução patrimonial a descoberto,
conforme metodologia prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 e art. 8o, II,
"a", do Decreto-Lei no 1.598/1977.
A parte-recorrente alega que os valores depositados decorreriam de
recebimentos de empréstimos, receitas de atividade rural e operações
pessoais envolvendo numerário em espécie. Requer, ainda, a exclusão de
valores lançados com base em nota promissória, além de apontar nulidade
por cerceamento de defesa e uso de prova emprestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
2
(i) saber se os depósitos bancários identificados possuem origem
comprovada por documentação hábil e idônea, de forma a afastar a
presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996;
(ii) saber se o numerário em espécie informado pela parte-recorrente
como saldo de caixa ao final de cada exercício possui efetivo lastro que
afaste a conclusão de acréscimo patrimonial a descoberto;
(iii) saber se a inclusão, no lançamento, de valor relacionado a nota
promissória emitida em favor do contribuinte encontra respaldo na efetiva
existência de ingresso patrimonial;
(iv) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de
perícia técnica e da utilização de prova emprestada em desacordo com o
contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indeferimento de perícia técnica pelo colegiado de primeira instância
deu-se de forma fundamentada. A pretensão da parte-recorrente limitava-
se à repetição de argumentos já apresentados, sem apresentação de
elementos novos ou demonstração de efetiva necessidade técnica. Nos
termos da Súmula CARF no 163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
A utilização de prova emprestada foi precedida de intimação da parte-
recorrente e não impediu o pleno exercício do contraditório. O acervo
probatório permaneceu acessível e a parte teve oportunidade de
apresentar manifestação.
Os depósitos bancários foram corretamente tratados como rendimentos
omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, tendo em vista a
ausência de comprovação de origem mediante documentação hábil e
idônea. Os registros genéricos de “empréstimos”, “atividade rural” e
"vendas" não foram acompanhados de documentação que permita
individualizar as transações e identificar os responsáveis, datas e valores
correspondentes.
A metodologia fiscal de apuração por acréscimo patrimonial adotou o
modelo de variação patrimonial a descoberto. O caixa informado ao final
dos exercícios, sem que haja demonstração de entradas compatíveis ao
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
3
longo do período, não constitui elemento suficiente para descaracterizar a
omissão.
Quanto à inclusão no lançamento do valor de R$ 2.140.000,00 constante
de nota promissória emitida em favor do contribuinte, não foi
demonstrado o efetivo ingresso patrimonial. A emissão da cártula,
desacompanhada de prova de recebimento de valores ou aquisição
patrimonial correlata, não configura fato gerador do imposto de renda. A
exclusão do valor do lançamento é medida que se impõe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto a alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício, e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto
o valor de R$ 2.140.000,00, relativo à nota promissória emitida em favor da parte recorrente.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da DRJ/BSB, de lavra do Auditor-Fiscal José Vieira Martinelli (Acórdão 03-78.420):

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor-Fiscal da
DRF/Campo Grande - MS, Auto de Infração cuja ciência se deu em 01/11/2016. O
valor do crédito tributário apurado é de R$ 3.389.378,04, e está assim constituído
em Reais:
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
4
Composição do Crédito Tributário
Valor (R$)
Imposto
1.704.452,79
Juros de Mora (calculado até 10/2016)
406.585,67
Multa Proporcional (passível de redução)
1.278.339,58
Total do Crédito Tributário
3.389.378,04

O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação
das infrações listadas a seguir:
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, conforme demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal integrante do Auto de Infração;
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Relatório de Verificação Fiscal integrante do Auto de Infração.
Da Impugnação
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 30/11/2016, impugnação ao
lançamento (fls. 702/728), mediante as alegações relatadas, resumidamente, a
seguir:
Acredita que o agente fiscal teria deixado de lado a lei e atuado a partir de
presunções subjetivas, não levando em consideração explicações prestadas
anteriormente ao lançamento, quando teria ficado demonstrado que os depósitos
e saques bancários tidos como injustificados tiveram origem/destinação no Caixa
das Atividades, procedimento comum na produção rural, denominado pelo
próprio autuante como “unidade familiar”;
O impugnante considerou na sua recomposição os valores retirados da conta
corrente por meio do saque de cheques. Como esse fato não foi considerado pela
fiscalização, teria ocasionado furo de caixa calcado puramente em presunção;
Pensa que a fiscalização considerou como renda valores originados na atividade
rural e de empréstimos com terceiros, constantes em depósitos bancários, os
quais não implicam em acréscimos patrimoniais;
Entende que não basta a simples presunção de que depósitos bancários
constituam renda tributável, mas seria imprescindível que seja comprovada a
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
5
utilização dos valores depositados como renda consumida, o que não teria sido
demonstrado pelos autuantes;
Informa que, além das planilhas e demonstrativos apresentados, o autuante teria
deixado de considerar os valores decorrentes de empréstimo feito para a
empresa CQP Transportes Ltda., em 2006, no valor de R$ 699.995,69, que consta
das declarações do IRPF dos exercícios de 2007 a 2015, que teria sido pago no ano
de 2014, no valor de R$ 927.622,00, conforme planilha constante da impugnação
(fl. 715);
Sustenta que, apesar de as informações terem sido requeridas e prestadas, o
autuante não teria juntado aos autos os documentos encaminhados, nem
considerado os valores como origem de recursos, sem justificar os motivos de não
aceitá-los, o que implicaria nulidade do lançamento com base no artigo 50, I, da
Lei no 9.784/1999;
Além de desconsiderar a devolução do empréstimo, o autuante teria computado
como receita omitida o valor de R$ 2.140.000,00, com base em nota promissória
emitida em favor do autuado, conforme documento de fl. 678, oriunda de
compromisso de compra e venda posteriormente rescindido;
A fiscalização não teria acatado as provas apresentadas e, baseando-se apenas
nos documentos encaminhados pela justiça federal, deduziu que, em 23/10/2014,
concluiu que teria essa importância em dinheiro para emprestar ao Sr. Ivanildo da
Cunha Miranda, para pagamento em 23/10/2015;
Reclama que a fiscalização adotou procedimentos diversos para situações
semelhantes, uma vez que intimou os alienantes de diversos imóveis para que
respondessem qual teria sido a forma de pagamento, conforme documentos de
fls. 101, 131, 146, 148 e 156, e não teria intimado o emitente da nota promissória;
Explica ter firmado termo de compromisso de promessa de compra e venda de
imóvel rural (fls. 686/689), tendo como comprador o Sr. Ivanildo, que teria
preenchido a nota promissória no valor de R$ 2.140.000,00 e convertido o
restante da dívida em 3.279 bezerras de 12 a 15 meses, as quais seriam entregues
em 23/10/2016 e em 23/10/2017;
Posteriormente, o comprador desistiu da operação comercial, e a defesa explica
que a nota promissória foi encontrada na casa do ex-Governador do Estado do
Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, uma vez que, devido à relação de amizade
com as partes envolvidas no negócio, tentou intervir para manter o negócio, e a
nota promissória lhe teria sido entregue para as tratativas, que se mostraram
infrutíferas;
Questiona a utilização de provas emprestadas de um segundo processo, em que
ele não era parte envolvida. Não bastasse isso, a prova emprestada não poderia
ser usada como único meio de prova para verificar a ocorrência do fato gerador;
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
6
Além dos valores referentes aos pagamentos feitos à CQP Transportes Ltda., no
valor de R$ 927.622,00, solicita que seja alterado o pagamento do empréstimo
feito a Regina Célia Cavalli para o valor de R$ 210.000,00, e não R$ 201.000,00
como consta da planilha de fl. 45;
A título de argumentação, apresenta os valores de acréscimos patrimoniais a
descoberto a que se chegaria com as alterações solicitadas, chegando aos valores
de R$ 476.968,66 em 2012, R$ 743.098,57 em 2013 e R$ 461.549,52, em vez dos
valores apurados no Auto de Infração;
Questiona a aplicação de multa de ofício de 75% por entendê-la confiscatória. A
multa teria como pressuposto a prática de um ilícito, tendo como função
sancionar o descumprimento de obrigação ou dever jurídico. A recomposição do
patrimônio estatal, na esfera tributária, é propiciada pela incidência de juros
moratórios, enquanto a correção monetária preserva o efetivo valor da moeda;
Sustenta que o percentual de multa aplicado — 75% — é excessivamente oneroso
em face da estabilidade financeira vigente, devendo ser reduzido para 20%;
Requer a suspensão do julgamento para a realização de diligência para perícia
contábil e fiscal nos documentos juntados aos autos, em especial prova pericial
cujos quesitos e indicação de assistente técnico requer que sejam apresentados
oportunamente;
Apresenta trechos de julgados e de doutrina que entende corroborar suas teses.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
NULIDADE POR ALEGADO ERRO NO VALOR DO CUSTO DE AQUISIÇÃO NA
APURAÇÃO
DE
GANHO
DE
CAPITAL
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando estão presentes todos os
requisitos legais exigidos por lei. Eventuais erros nos valores utilizados nos
cálculos serão corrigidos no curso do Processo Administrativo Tributário.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos
patrimoniais a descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que
evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos
declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
7
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação
Procedente
em
Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 25/04/2018, (fls. 928), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 21/05/2018, uma segunda-feira (fls. 931),
no qual se sustenta, sinteticamente:

a) O indeferimento da produção de prova pericial contábil e fiscal fere o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois impediu a comprovação da
origem e destinação dos valores movimentados entre contas bancárias e o
denominado "Caixa das Atividades", que não foi considerado pelo julgador a quo,
mesmo após solicitação expressa no momento oportuno.
b) A presunção de omissão de rendimentos fundada exclusivamente em
depósitos bancários viola o conceito legal de renda e o princípio da legalidade,
porquanto não se demonstrou a utilização desses valores como renda consumida.
Segundo a parte-recorrente, a movimentação bancária não constitui, por si só,
acréscimo patrimonial nem fato gerador do IRPF.
c) A desconsideração dos valores referentes à devolução de empréstimo feito à
empresa CQP Transportes Ltda. fere os princípios da verdade material e da
legalidade, dado que há registro contábil do mútuo e da devolução, esta realizada
em espécie, no valor de R$ 927.622,00, conforme documentos juntados e
lançamentos constantes das declarações do IRPF entre 2007 e 2015.
d) A inclusão do valor de R$ 2.140.000,00, baseado em nota promissória emitida
em favor da parte-recorrente, ofende o devido processo legal e o contraditório,
pois a autoridade fiscal baseou-se exclusivamente em prova emprestada, extraída
de procedimento do qual o contribuinte não participou, sem buscar confirmação
junto às partes envolvidas na transação. Sustenta-se que a operação de compra e
venda rural foi rescindida e que a nota promissória foi cancelada, conforme
distrato firmado e documentos anexados.
e) A metodologia utilizada na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto
fere os critérios da razoabilidade e da legalidade, na medida em que
desconsidera origens comprovadas (empréstimos recebidos) e incorpora valores
que não se concretizaram (nota promissória de negócio desfeito), resultando em
diferença significativa nos valores apurados.
f) A multa de ofício de 75% viola o princípio da vedação ao confisco, pois
configura penalidade de caráter nitidamente punitivo, aplicada de forma
desproporcional frente à natureza dos fatos apurados e à jurisprudência pacífica
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
8
do Supremo Tribunal Federal que considera excessivas multas superiores a 20%
sem motivação específica.
g) A utilização de prova emprestada sem participação da parte-recorrente na
origem da produção da prova ofende os princípios do contraditório e da
legalidade, sendo inadmissível que sirva como único fundamento do lançamento
tributário.
h) A omissão de diligência pela autoridade fiscal no tocante à comprovação da
origem da nota promissória viola o dever de verdade material, pois, em casos
semelhantes, a fiscalização intimou terceiros para confirmação de pagamentos
declarados.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) “declarar improcedente o lançamento, determinando-se a extinção e o
arquivamento do processo administrativo”;
b) “alternativamente ao item anterior, requerer que o julgamento seja suspenso
para novas diligências, com a realização de perícia contábil e fiscal, conforme
alhures requerido, culminando ao final com a improcedência da autuação”;
c) “entendendo esse Conselho que, após as exclusões dos lançamentos
impugnados nesta peça venha a resultar em saldo de tributo a recolher, nesta
hipótese requer que seja reduzida a multa de ofício para o patamar de 20%”.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria, com exceção da matéria destacada a
seguir.
A parte-recorrente sustenta que a multa de ofício de 75% aplicada no lançamento
teria caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, e requer sua
redução para o patamar de 20% (fls. 20-22 do recurso voluntário).
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
9
Todavia, nos termos da jurisprudência consolidada deste Conselho, tal alegação não
pode ser conhecida, conforme dispõe Súmula CARF 2/CARF, que estabelece:

Súmula CARF 2:
"Não cabe ao CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária."
2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
A autoridade fiscal instaurou o procedimento por meio da emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal no 01.4.01.00.2015.00274-1, com o objetivo de verificar a correção das
declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física apresentadas pelo sujeito passivo Mauro
Cavalli, nos anos-calendário de 2012 a 2014, especialmente no que se refere à compatibilidade
entre a movimentação financeira e os rendimentos declarados.
Inicialmente, foram requisitados documentos como extratos bancários, livro-caixa
da atividade rural, contratos de mútuo, escrituras de aquisição de imóveis, entre outros. Após a
apresentação parcial da documentação, foram identificadas duas situações principais de
irregularidade tributária.
Primeiramente, a fiscalização constatou créditos em contas bancárias de
titularidade do contribuinte e de sua esposa que, após as devidas exclusões e confrontações com
receitas declaradas e justificadas, permaneceram sem comprovação de origem. As transferências
internas entre contas do próprio contribuinte ou da esposa foram desconsideradas da apuração,
bem como os rendimentos da atividade rural já oferecidos à tributação e os rendimentos de
aplicações financeiras tributados exclusivamente na fonte.
O contribuinte foi intimado duas vezes para justificar individualizadamente os
créditos bancários com documentação hábil e idônea, mas optou por apresentar um modelo
unificado de controle financeiro que denominou “Caixa das Atividades”, alegando que todos os
valores ali se compensavam. Essa metodologia foi rejeitada pela autoridade fiscal por não atender
ao disposto no §2o do art. 849 do RIR/99 e por presumir que dispêndios (ex. cheques emitidos)
poderiam justificar origens, o que foi considerado tecnicamente inadmissível.
A apuração resultou em omissão de rendimentos nos valores de:

a) R$ 328.465,41 para o ano-calendário de 2012
b) R$ 1.578.174,40 para o ano-calendário de 2014

Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
10
Esses valores foram adicionados à base de cálculo do IRPF dos respectivos anos e
resultaram na constituição de imposto de renda acrescido de multa de ofício (75%) e juros
moratórios.
A seguir, a fiscalização também identificou que o contribuinte declarou possuir
valores elevados em espécie ao final dos anos de 2012, 2013 e 2014 (respectivamente, R$
4.411.000,00; R$ 5.789.000,00 e R$ 180.000,00), sem comprovação de lastro suficiente nas
origens disponíveis (saldo inicial, receitas, saques bancários).
Foram considerados pagamentos realizados em espécie na aquisição de imóveis,
confirmados tanto por escritura pública quanto por diligências junto aos alienantes. Ainda, foi
identificada uma entrega de numerário em espécie, no valor de R$ 2.140.000,00, feita pelo
contribuinte ao Sr. Ivanildo da Cunha Miranda em 23/10/2014, evidenciada em prova material
compartilhada no âmbito do IPL no 109/2016, autorizado pela 3a Vara Federal de Campo
Grande/MS.
As justificativas oferecidas pelo contribuinte, inclusive no tocante à nota
promissória emitida no contexto dessa entrega, foram rejeitadas por ausência de comprovação
documental idônea e por contradições com os elementos constantes nos autos.
Apurou-se, assim, acréscimo patrimonial a descoberto nos seguintes montantes:

a) Dez/2012 — R$ 485.968,66
b) Dez/2013 — R$ 834.305,25
c) Jul/2014 — R$ 847.787,71
d) Out/2014 — R$ 2.105.350,36
e) Dez/2014 — R$ 63.434,41

Esses valores também foram acrescidos às respectivas bases de cálculo do IRPF.
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que exerce atividades rurais desde longa data, com movimentações financeiras elevadas
decorrentes da venda de gado, aquisição de propriedades rurais e operações em espécie.
Sustentou que os valores depositados em contas bancárias suas e de sua esposa não configuram
omissão de rendimentos, pois seriam provenientes de recursos próprios, regularmente
constituídos ao longo dos anos, e que constavam das declarações de bens e direitos.
Aduziu que a fiscalização desconsiderou a dinâmica do setor agropecuário, no qual,
segundo alegou, é comum a utilização de numerário em espécie em razão de fatores culturais e
estruturais do meio rural. Acrescentou que apresentou documentação que comprovaria as origens
dos recursos, como contratos de compra e venda, notas fiscais de comercialização de gado e
escrituras públicas.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
11
No que tange aos depósitos bancários tidos por não comprovados, argumentou que
as transferências internas e os valores oriundos de sua atividade rural foram devidamente
demonstrados, sendo desarrazoado exigir comprovação exaustiva de cada lançamento bancário
isoladamente.
Em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, alegou que os valores tidos
como em espécie (caixa) ao final dos anos-calendário questionados foram devidamente
justificados, tendo origem em saques bancários e rendimentos acumulados de anos anteriores.
Asseverou que a autoridade fiscal teria ignorado a existência de valores de origem conhecida e
declarada, incorrendo em dupla tributação sobre recursos já oferecidos à tributação.
Fundamentou seu pedido em dispositivos do Código Tributário Nacional e da
legislação do imposto de renda, invocando, ainda, jurisprudência administrativa no sentido de que
a autoridade fiscal deve considerar os elementos constantes da DIRPF e demais documentos que
demonstrem a existência de patrimônio e disponibilidade financeira.
Ao final, pediu a nulidade do auto de infração por vício material e, sucessivamente,
a improcedência do lançamento tributário, com o cancelamento integral do crédito constituído.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
procedente em parte, acolhendo parcialmente os argumentos da defesa apenas para reduzir o
acréscimo patrimonial a descoberto relativo ao ano-calendário de 2012 em R$ 9.000,00, o que
implicou a redução proporcional do imposto lançado para o exercício de 2013.
O acórdão reconheceu que a fiscalização demonstrou adequadamente os
fundamentos do lançamento, os quais se apoiaram na identificação de:


Depósitos bancários de origem não comprovada;

Acréscimos patrimoniais a descoberto declarados pelo contribuinte em suas Declarações
de Ajuste Anual.

A 3a Turma firmou o entendimento de que:


A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários cujas origens não foram
comprovadas, mesmo após regular intimação;

No caso concreto, a defesa não apresentou documentação hábil e idônea capaz de
individualizar e vincular os depósitos questionados às supostas origens alegadas, como
receitas da atividade rural, empréstimos ou devoluções de mútuos;
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
12

A alegação de manutenção de um "Caixa das Atividades" compartilhado com familiares
não foi acolhida, por ausência de comprovação individualizada de entradas e saídas e de
vinculação direta com os lançamentos tributados.

No tocante ao acréscimo patrimonial a descoberto, a Turma entendeu que:


Foram considerados como origem apenas os valores efetivamente sacados em espécie das
contas do contribuinte e de sua esposa, bem como os recursos declarados como existentes
no início de cada ano-calendário;

Foram computadas como aplicações os pagamentos em espécie, as aquisições de imóveis e
os recursos informados ao final dos exercícios;

As explicações relativas à nota promissória no valor de R$ 2.140.000,00 não foram
acolhidas, diante da fragilidade da comprovação e da existência de contradições entre os
documentos e as alegações da defesa;

Não houve reconhecimento da existência de contrato formal de mútuo entre o
contribuinte e a empresa CQP Transportes Ltda., tampouco comprovação da efetiva
transferência dos valores correspondentes.

A Turma rejeitou o pedido de nulidade do lançamento, afastou a alegação de
confisco na multa de ofício aplicada (75%), e indeferiu o pedido de diligência pericial, por entender
que as provas já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento.
Ao final, foi mantida a exigência fiscal, com exceção do valor de R$ 9.000,00
referente ao exercício de 2013, resultando em crédito tributário reduzido para R$ 1.701.977,79,
sobre o qual incidem multa de ofício (75%) e juros de mora.
Inconformado com esse resultado, o recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido manteve, de forma
indevida, a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários e variações
patrimoniais a descoberto, desconsiderando provas e esclarecimentos ofertados no âmbito da
impugnação administrativa.
O recorrente sustenta que:

a) Os depósitos bancários contestados são compatíveis com sua capacidade
contributiva e foram originados de receitas da atividade rural,
transferências internas, rendimentos acumulados e operações com
numerário em espécie, comuns no meio agropecuário;
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
13
b) A metodologia utilizada pela fiscalização, com exigência de prova
individualizada para cada lançamento bancário, desconsidera a realidade
da movimentação financeira rural, em que há centralização e controle
informal de recursos;
c) A defesa apresentou o “Caixa das Atividades”, como sistema de controle
interno que refletiria a movimentação global dos recursos da unidade
familiar, o qual deveria ter sido aceito como demonstração suficiente da
regularidade dos depósitos;
d) O lançamento ignorou o retorno de valores emprestados à empresa CQP
Transportes Ltda., que constavam das declarações de bens e tinham
comprovação por recibos e movimentação bancária da empresa, sendo
equivocada a exigência de contrato formal de mútuo;
e) Houve cerceamento do direito de defesa com a não realização de perícia
contábil requerida, bem como com a recusa em considerar os
documentos e explicações constantes dos autos;
f) A utilização de prova emprestada oriunda de procedimento penal (nota
promissória apreendida na residência de terceiro) foi indevida e não
poderia ser utilizada como fundamento exclusivo para a caracterização de
rendimento omitido;
g) O lançamento carece de demonstração da efetiva utilização dos valores
como renda consumida, sendo insuficiente a mera presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, especialmente diante da
comprovação de disponibilidade financeira anterior compatível com os
lançamentos.

Em relação à penalidade aplicada, argumenta que a multa de ofício de 75% é
desproporcional, possui efeito confiscatório e deveria ser reduzida, invocando jurisprudência
administrativa e judicial que admite a revisão de penalidades em face do princípio da
razoabilidade.
Com base nesses fundamentos, o recorrente pede:

a) A anulação do auto de infração por vícios materiais e formais;
b) Sucessivamente, o cancelamento parcial do lançamento, com a exclusão
dos valores cuja origem foi comprovada;
c) Ainda, subsidiariamente, a redução da multa de ofício aplicada, por
inobservância ao princípio da capacidade contributiva e aos limites da
tributação proporcional.

Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
14
É possível visualizar as questões fundamentais deste exame a partir da seguinte
matriz:

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade Lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (DRJ)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES
RECURSAIS
1
O contribuinte declarou possuir
numerário em espécie elevado
ao final dos anos de 2012 (R$
4.411.000,00), 2013 (R$
5.789.000,00) e 2014 (R$
180.000,00), sem comprovação
de origem compatível com
receitas declaradas, saques
bancários ou rendimentos.
Alegou que os valores
eram provenientes de
rendimentos
acumulados ao longo
dos anos e de saques
bancários anteriores,
compatíveis com a
atividade rural.
A ausência de lastro foi
confirmada com base na
confrontação entre
receitas disponíveis,
saques em espécie e os
valores efetivamente
declarados. Foram
desconsideradas parcelas
isentas da atividade rural,
uma vez que não servem
para justificar acréscimo
patrimonial de outra
natureza.
Afirmou que a origem
dos recursos em
espécie está
demonstrada pelas
receitas da atividade
rural e pelo controle
informal de numerário
("Caixa das
Atividades"),
compatível com a
realidade do setor
agropecuário.
2
A fiscalização considerou como
aplicação patrimonial a entrega
de R$ 2.140.000,00 em espécie
ao Sr. Ivanildo da Cunha
Miranda, tendo como indício
uma nota promissória
apreendida em procedimento
criminal. Não foi apresentada
origem compatível com tal
volume.
Alegou que a nota
promissória foi emitida
como garantia de
promessa de compra
e venda de imóvel
posteriormente
desfeita, e que sua
entrega ao ex-
governador André
Puccinelli foi em razão
de tentativa de
mediação.
A DRJ considerou
inverossímil a narrativa.
Observou que o
contribuinte não
comprovou a celebração
válida do negócio,
tampouco a restituição da
nota. Destacou que a nota
estava em poder de
terceiro não envolvido na
operação.
Reiterou que a
transação foi desfeita
e que a posse da nota
pelo ex-governador se
deu por tentativa de
mediação. Sustentou
que não houve
ingresso efetivo de
valores.
3
Parte do acréscimo patrimonial
teria sido justificado pelo
contribuinte como decorrente
do retorno de empréstimo feito
à empresa CQP Transportes
Ltda., no valor de R$
927.622,00. A fiscalização
desconsiderou por ausência de
contrato e de comprovação do
efetivo repasse dos recursos
em anos anteriores.
Afirmou que os
valores constavam de
suas declarações de
IRPF desde 2007, e
que apresentou
recibos e
movimentação
bancária da empresa
que comprovariam os
pagamentos.
A DRJ entendeu que não
foi comprovado o mútuo.
Verificou contradição
entre datas dos alegados
pagamentos e
escrituração da empresa.
Apontou que o
contribuinte não
demonstrou ter
capacidade financeira
para conceder o
empréstimo na data
indicada.
Reafirmou que houve
retorno de empréstimo
devidamente
declarado ao Fisco por
vários anos, e que sua
capacidade financeira
era compatível com a
operação.
4
O contribuinte considerou em
sua apuração interna ("Caixa
das Atividades") valores em
espécie não registrados
formalmente, a título de
receitas da atividade rural e
recursos de terceiros da
"unidade familiar", para
justificar os acréscimos
patrimoniais. A fiscalização
desconsiderou por ausência de
Alegou que o "Caixa
das Atividades"
refletiria a
movimentação real do
núcleo familiar,
compatível com o
perfil de produtores
rurais, e que a
fiscalização foi
formalista ao
desprezar o contexto
A DRJ afirmou que a
sistemática apresentada
não permite a
individualização dos fatos
geradores. Atribuiu
ausência de nexo entre as
alegações genéricas e os
lançamentos concretos
tributados. Considerou
insuficiente a prova
apresentada.
Sustentou que a
prática de controle
informal é usual no
setor rural, que há
compatibilidade global
entre entradas e
saídas, e que a
exigência de
identificação de cada
operação é excessiva
frente à realidade da
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
15

MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO
(Autoridade Lançadora)
ARGUMENTO NA
IMPUGNAÇÃO
FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO (DRJ)
ARGUMENTO NAS
RAZÕES
RECURSAIS
individualização e
documentalidade.
fático.
atividade rural.
5
Consideração de aquisições
patrimoniais pagas em espécie,
especialmente imóveis, como
aplicações de recursos,
confirmadas por diligências
junto aos alienantes, sem lastro
comprovado por origens
declaradas.
Não contestou a
realização das
aquisições, mas
alegou que os
recursos tinham
origem no caixa
próprio em espécie,
com respaldo em
receitas da atividade
rural e saques
bancários.
A DRJ confirmou que os
pagamentos foram
realizados em espécie e
devidamente
comprovados pelos
alienantes. A ausência de
origem declarada e
comprovada justifica a
tributação por acréscimo
patrimonial.
Reforçou que os
recursos em espécie
utilizados foram
acumulados de
receitas anteriores e
que houve
compatibilidade entre
os saldos iniciais e as
aplicações realizadas.
6
Desconsideração de valores
supostamente emprestados à
Sra. Regina Célia Cavalli, em
razão de divergência de R$
9.000,00 entre os registros
fiscais e o valor declarado.
Requereu correção do
valor de R$
201.000,00 para R$
210.000,00 conforme
sua declaração do
IRPF.
A DRJ acolheu
parcialmente o
argumento, reconhecendo
a divergência e ajustando
o valor do lançamento,
reduzindo o imposto
devido em R$ 2.475,00.
AUSENTE (houve
aceitação do ponto
pela DRJ).

Passo ao exame das questões de fundo.
3
PRELIMINARES
3.1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA
A decisão recorrida afastou o pedido de realização de perícia contábil e fiscal, sob o
fundamento de que a produção da prova requerida não era necessária para o deslinde da
controvérsia, uma vez que o contribuinte teve oportunidade de apresentar seus argumentos e
documentos na fase de impugnação administrativa (fls. 386 do acórdão recorrido). No
entendimento do órgão julgador, a alegada ausência de diligências anteriores ao lançamento não
comprometeu o direito à ampla defesa, considerando-se possível a produção de provas
documentais na impugnação.
Por sua vez, a parte-recorrente alega que o indeferimento da perícia contábil e
fiscal cerceou o exercício do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do art.
5o da Constituição Federal, sob o argumento de que a medida seria imprescindível para
demonstrar a movimentação de recursos entre contas bancárias e o denominado “Caixa das
Atividades”, que, segundo sustenta, justificaria a licitude dos depósitos e saques impugnados na
autuação (fls. 3 e seguintes do recurso voluntário).
Nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, é assegurado ao
sujeito passivo o direito de requerer diligências ou perícias, o que, contudo, não implica em sua
obrigatoriedade automática. De acordo com a Súmula CARF no 163, “o indeferimento
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
16
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
No caso concreto, verifica-se que o pedido de perícia foi expressamente analisado e
rejeitado pela Delegacia de Julgamento, que entendeu estarem presentes, nos autos, os
elementos suficientes para a formação do juízo de convencimento. O indeferimento foi motivado
pela conclusão de que os documentos apresentados na impugnação eram suficientes para a
análise da matéria e que os argumentos da parte-recorrente poderiam ser avaliados sem
necessidade de prova técnica complementar (fls. 386 do acórdão recorrido).
Ausente, portanto, qualquer omissão de análise ou indeferimento imotivado da
prova requerida. Ainda que se reconheça o valor da prova pericial em hipóteses complexas, não se
configura, nesta hipótese, cerceamento de defesa, uma vez que o julgador de primeira instância
fundamentou adequadamente sua decisão e exerceu competência discricionária que lhe é
atribuída no exame da conveniência da prova requerida.
Assim, rejeita-se o argumento de nulidade por cerceamento de defesa em
decorrência do indeferimento da prova pericial, por não configurada violação ao devido processo
legal ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.2 PRELIMINAR DE NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
Na origem, o lançamento teve como um dos seus fundamentos a existência de uma
nota promissória emitida em favor da parte-recorrente, no valor de R$ 2.140.000,00,
apresentada nos autos em fl. 678. Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, o referido
documento foi obtido por meio de compartilhamento de provas em procedimento judicial
distinto, no qual o autuado não figurava como parte. Ainda assim, a autoridade lançadora utilizou
a referida nota como indicativo de acréscimo patrimonial não declarado (fls. 7 e 384 do acórdão
recorrido).
A parte-recorrente sustenta que a utilização desse documento, sem que tivesse sido
oportunizada a sua manifestação no procedimento de origem, configura vício insanável, pois teria
havido cerceamento do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, que a nota promissória foi
objeto de distrato posterior ao compromisso de compra e venda que a fundamentava, e que
jamais gerou disponibilidade financeira real (fls. 15-17 do recurso voluntário).
De início, cumpre destacar que não há vedação legal à utilização de prova
emprestada no processo administrativo fiscal, desde que observadas as garantias do
contraditório e da ampla defesa, conforme pacífica jurisprudência deste Conselho.
No caso concreto, embora o documento tenha origem em procedimento judicial
alheio ao processo fiscal em análise, verifica-se que:
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
17

a nota promissória foi juntada aos autos administrativos com ciência da parte-
recorrente;
o contribuinte teve oportunidade de impugnar expressamente sua validade e de
apresentar documentos e alegações contrárias, o que efetivamente fez na
impugnação e no recurso voluntário.

Ademais, a discussão sobre a validade material do documento, quanto à efetividade
do negócio jurídico e à ausência de ingresso patrimonial, será oportunamente enfrentada no
mérito.
Não há, portanto, vício formal que invalide o lançamento com fundamento
exclusivo na origem da prova. O contraditório foi exercido, e o teor da prova emprestada foi
submetido à crítica da parte interessada. A alegação de nulidade, portanto, não se sustenta.
Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade pela utilização de prova emprestada.
Constatada a ciência da parte-recorrente e a possibilidade de manifestação sobre o documento,
não há cerceamento de defesa, tampouco afronta ao devido processo legal.

3.3 A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DILIGÊNCIA E DE TRATAMENTO DESIGUAL EM
RELAÇÃO A TERCEIROS
A parte-recorrente sustenta que a autoridade fiscal teria adotado conduta desigual
no curso da fiscalização ao deixar de intimar o subscritor da nota promissória (Sr. Ivanildo da
Cunha Miranda) para confirmar a efetiva entrega dos valores nela indicados. Alega que, em outras
situações constantes dos autos, a fiscalização teria diligenciado junto a terceiros para apuração da
origem dos recursos ou confirmação de transações (fls. 17-18 do recurso voluntário). Com base
nessa suposta omissão, afirma que o lançamento carece de fundamentação suficiente e ofende o
princípio da verdade material.
Nos termos do art. 142 do CTN, compete à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário com base nos elementos disponíveis, promovendo a apuração dos fatos
mediante o exercício das prerrogativas de fiscalização. Embora o princípio da verdade material
imponha o dever de busca ativa pela realidade dos fatos, tal dever não pode ser interpretado de
modo a transferir ao Fisco o ônus de comprovar a inexistência de fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do crédito tributário alegados pelo próprio sujeito passivo.
No presente caso, a autoridade fiscal, ao receber cópia da nota promissória oriunda
de compartilhamento judicial, incluiu seu valor no cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto
com base no entendimento de que se tratava de sinal de disponibilidade econômica presumida. A
nota, assinada por terceiro em favor do contribuinte, foi analisada no Relatório Fiscal como indício
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
18
de ingresso de recursos, e não se verifica nos autos diligência junto ao suposto emitente para
confirmação da entrega dos valores (fls. 7 e 384 do acórdão recorrido).
Entretanto, verifica-se também que a parte-recorrente não solicitou
expressamente, na fase fiscal, a oitiva do emitente da nota, tampouco apresentou contrato de
compra e venda registrado, recibos de pagamento, ou qualquer outro documento com força
probatória equivalente que justificasse, de forma concreta, a instauração de diligência pela
autoridade administrativa. A ausência de diligência específica, neste caso, não configura omissão
apta a anular o lançamento, sobretudo diante da possibilidade de a parte-recorrente, já no
processo administrativo, ter exercido plenamente seu direito de defesa, inclusive apresentando o
distrato do negócio como elemento excludente do acréscimo patrimonial.
Quanto ao argumento de tratamento desigual, a parte-recorrente não instrui o
recurso com documentos que permitam cotejar, de forma objetiva, a situação supostamente
comparável dos terceiros intimados com a situação do subscritor da nota. A alegação se limita a
mencionar documentos de fls. 101, 131, 146, 148 e 156, os quais, conforme o relatório da DRJ,
referem-se a alienações de imóveis em que a parte-recorrente figurou como adquirente ou
envolvido direto. Nessas hipóteses, a intimação de terceiros decorreu da necessidade de
esclarecer a forma de pagamento de bens adquiridos pela parte fiscalizada — o que não se
confunde com o caso de um título não protestado, oriundo de negócio rescindido e
desacompanhado de evidência material de ingresso patrimonial.
Portanto, ausente demonstração de efetiva similitude fática entre os casos
comparados, não se verifica violação ao princípio da isonomia ou da legalidade fiscal.
Rejeita-se, em conclusão, a alegação de nulidade por omissão de diligência e por
suposto tratamento desigual. Não restou demonstrado vício procedimental, tampouco se
evidenciou dever legal de atuação da fiscalização que tenha sido descumprido.
Vencidas as preliminares, passo ao exame das questões de mérito.
4
MÉRITO
4.1
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
4.1.1 PANORAMA DO PARÂMETRO DE CONTROLE: TÉCNICA DA TRIBUTAÇÃO DO ACRÉSCIMO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (APD) EM CONTRAPOSIÇÃO À TÉCNICA DA
TRIBUTAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA (DOD)
A sofisticação dos mecanismos de fiscalização do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física revela-se como resposta necessária à complexidade do sistema tributário brasileiro e aos
desafios inerentes ao combate à omissão de rendimentos. Quando o artigo 43 do Código
Tributário Nacional estabelece como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, produto do capital, do trabalho ou sua combinação, e dos proventos de
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
19
qualquer natureza, contempla não apenas os rendimentos ordinários, mas também os acréscimos
patrimoniais que escapem à definição tradicional de renda.
Emerge dessa dificuldade probatória a construção de presunções legais que
permitam à administração fiscal inferir fatos prováveis a partir de indícios concretos. Tais
presunções, longe de constituírem verdades absolutas, operam como instrumentos que
equilibram dois deveres fundamentais: o dever estatal de constituir o crédito tributário
estritamente conforme a realidade econômica, sem excessos ou arbitrariedades, e o dever cívico
do contribuinte de cooperar transparentemente com o Estado democrático na apuração da
verdade material. Entre essas ferramentas, destacam-se dois mecanismos fundamentais: o
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e a presunção decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, institutos que, embora convergentes em seu propósito de tributar
rendas omitidas, divergem substancialmente em seus fundamentos legais, metodologias de
apuração e na forma como articulam esses deveres recíprocos.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto representa a forma mais clássica e
abrangente de apuração indireta da base tributável. Sua lógica repousa sobre premissa intuitiva:
quando o patrimônio de um indivíduo cresce ou seus gastos excedem as fontes declaradas de
recursos, presume-se que a diferença provém de rendimentos sonegados. Tecnicamente,
configura-se o APD quando a variação patrimonial positiva não encontra justificativa na soma dos
rendimentos e outras fontes legítimas declaradas pelo contribuinte. A comparação entre o
acréscimo patrimonial e a renda líquida revela, quando desfavorável, a materialização dos
chamados sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Juridicamente, o APD enquadra-se como provento de qualquer natureza, conforme
definição do artigo 43, inciso II, do CTN, fundamentando-se no princípio de que toda riqueza
possui necessariamente uma fonte econômica. Quando as fontes declaradas se mostram
insuficientes para explicar o aumento patrimonial ou o nível de consumo, a legislação presume a
existência de fonte oculta e, por conseguinte, tributável. A Lei no 7.713 de 1988 consagrou
expressamente essa tributação ao estabelecer, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, que constituem
rendimento bruto os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
dispositivo mantido pelo atual Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580
de 2018.
Operacionalmente, a apuração do APD segue metodologia específica conhecida
como análise de fluxo de caixa, espécie de PET SCAN financeiro que confronta todas as entradas
de recursos com todas as saídas em determinado período, mas sempre em divisões mensais. As
origens abrangem não apenas rendimentos tributáveis, mas também recursos isentos, não
tributáveis, de tributação exclusiva, produto de vendas, empréstimos, doações e saldos
preexistentes. As aplicações contemplam aquisições de bens, investimentos, pagamentos de
dívidas e todas as despesas que representem consumo de renda. Quando as aplicações superam
as origens, a diferença configura o acréscimo patrimonial a descoberto, considerado rendimento
omitido sujeito à tributação.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
20
A dinâmica probatória no APD reflete o equilíbrio entre os deveres estatais
previstos nos artigos 142, 145 e 149 do CTN e a expectativa republicana de transparência fiscal. O
Estado, vinculado ao princípio da legalidade estrita e ao dever de constituir o crédito tributário
conforme a realidade fática, não pode lançar tributo baseado em meras suposições ou
estimativas. Deve comprovar concretamente a existência dos dispêndios alegados, apresentando
provas materiais das aquisições, pagamentos ou despesas atribuídas ao contribuinte. Essa
exigência protege o cidadão contra arbitrariedades e assegura que o lançamento fiscal reflita
fielmente a capacidade contributiva real, não presumida ou imaginada pela autoridade.
Reciprocamente, uma vez demonstrada pelo Estado a materialidade dos gastos,
emerge o dever cívico do contribuinte de cooperar com a administração tributária, esclarecendo a
origem classificatória dos recursos utilizados. Nesse contexto, simples alegações sobre a posse de
quantias em espécie revelar-se-iriam insuficientes perante os tribunais administrativos, não por
presunção de má-fé, mas porque a cooperação efetiva com o Estado democrático exige
transparência documental que permita a verificação objetiva da verdade. O sistema reconhece
plenamente a existência de fontes não tributáveis de acréscimo patrimonial, mas espera que o
cidadão, no exercício de sua responsabilidade republicana, legalmente positivada pela
normatização infraconstitucional, mantenha documentação adequada que comprove não apenas
a existência, mas também a que título esses valores foram recebidos.
Enquanto o APD representa a ferramenta clássica e abrangente, a presunção
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada emerge como instrumento
moderno, cirúrgico, e mais invasivo da fiscalização tributária. Instituída pelo artigo 42 da Lei no
9.430 de 1996, essa presunção revolucionou o processo de autuação ao focar em evento único e
verificável: o crédito em conta bancária. O dispositivo legal estabelece com objetividade quasi-
ficcional que caracterizam omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou investimento quando o titular, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.
Trata-se de presunção relativa que admite prova em contrário, estruturada sobre a
premissa de que, numa República democrática, o cidadão que movimenta recursos pelo sistema
financeiro assume implicitamente o compromisso de poder justificar a origem desses valores
quando legitimamente questionado pelo Estado. A aplicação do dispositivo exige a conjugação de
duas condições objetivas: a existência material do crédito bancário e a oportunidade conferida ao
contribuinte para apresentar esclarecimentos documentados após formal intimação pela
autoridade fiscal.
A criação desse mecanismo respondeu diretamente às dificuldades práticas e aos
elevados custos administrativos associados à apuração tradicional pelo método do APD. Partindo
de dado facilmente acessível, o depósito bancário hoje maciçamente informado via e-Financeira, a
norma estabelece procedimento que respeita simultaneamente o dever estatal de tributar apenas
a renda efetivamente auferida e a expectativa de que cidadãos mantenham registros adequados
de suas transações financeiras. A intimação regular do contribuinte constitui requisito
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
21
fundamental e condição de validade do ato administrativo, garantindo o contraditório e a
oportunidade de esclarecimento antes de qualquer lançamento tributário.
A qualidade da prova exigida, documentação hábil e idônea, reflete o padrão de
diligência esperado de cidadãos que participam ativamente do sistema financeiro nacional.
Contratos, notas fiscais, recibos, escrituras públicas ou extratos bancários da contraparte
constituem exemplos de documentos que satisfazem esse padrão, permitindo à administração
tributária verificar objetivamente a natureza e legitimidade das transações. Ademais, a própria lei
estabelece salvaguardas para evitar tributação indevida, determinando análise individualizada dos
créditos e excluindo, por exemplo, transferências entre contas do próprio titular.
Não por menos, a constitucionalidade do artigo 42 enfrentou intensa controvérsia
jurídica até sua definitiva validação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 855.649, sob regime de repercussão geral. O Plenário declarou vinculantemente
que o dispositivo não inovou ao criar fato gerador inédito, nem expandiu indevidamente o
conceito de renda previsto no CTN. Antes, estabeleceu regra procedimental que reconhece a
realidade de que, numa sociedade complexa e financeirizada, o Estado necessita de instrumentos
eficazes para assegurar que todos se submetam ao respectivo império, enquanto os cidadãos têm
o dever correlato de manter transparência sobre a origem de seus recursos.
Justificou o STF que permitir aos contribuintes eximir-se da tributação mediante
simples alegação de que depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar comprovação
documental, criaria privilégio injustificado em detrimento daqueles que cumprem regularmente
suas obrigações fiscais. Conforme se lê ao longo do respectivo acórdão, tal situação violaria os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, comprometendo a própria viabilidade do
sistema tributário. A decisão consolidou entendimento de que, perante a autoridade tributária
legitimamente constituída, existe dever fundamental de transparência na movimentação de
recursos financeiros.
Compreendidos os fundamentos de cada instituto, suas diferenças práticas e
estratégicas revelam-se com nitidez. O escopo da investigação fiscal constitui a primeira grande
distinção: enquanto o APD adota visão holística e macroscópica, englobando a totalidade da
situação patrimonial e financeira em determinado período, a presunção do artigo 42 opera com
visão específica e microscópica, focada em evento singular, o crédito bancário. No primeiro caso,
o Fisco compara o conjunto de todas as fontes com todas as aplicações de recursos para
identificar inconsistência geral; no segundo, a simples existência de depósito sem esclarecimento
adequado de origem permite ao Estado questionar sua natureza tributável.
Mais significativa é a distinção na articulação dos deveres recíprocos entre Estado e
contribuinte. No APD, o Estado assume inicialmente a responsabilidade de demonstrar
concretamente a realização de gastos ou aquisições, respeitando seu dever constitucional de
basear o lançamento em fatos comprovados, não em presunções genéricas. Somente após essa
demonstração é que se espera do contribuinte o cumprimento de seu dever cívico de esclarecer as
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
22
fontes que financiaram tais dispêndios. Na presunção do artigo 42, a dinâmica se inverte:
bastando ao Estado demonstrar a existência objetiva do depósito bancário, cabe imediatamente
ao cidadão exercer sua responsabilidade republicana de justificar documentalmente a origem
desses recursos.
Historicamente, antes de 1997, o APD constituía a principal, muitas vezes única,
ferramenta para apuração indireta de rendimentos. A jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais consolidou entendimento de que, para períodos anteriores, a fiscalização não
podia simplesmente equiparar depósitos a rendimentos omitidos sem vinculá-los a efetivo
consumo ou aumento patrimonial. Essa exigência refletia reconhecimento de que o dever estatal
de tributar conforme a realidade econômica impedia presunções desvinculadas de manifestação
concreta de capacidade contributiva.
A partir da vigência da Lei no 9.430 de 1996, os institutos passaram a coexistir,
conferindo à autoridade fiscal instrumentos complementares que respeitam, cada qual a seu
modo, o equilíbrio entre eficiência arrecadatória e proteção ao contribuinte. A escolha entre um
método ou outro deve pautar-se pelas circunstâncias concretas, sempre observando que o Estado
não pode valer-se de ambiguidades legislativas ou da eventual hipossuficiência do cidadão para
constituir crédito tributário além do efetivamente devido, assim como o contribuinte não pode
furtar-se ao dever de cooperação transparente com a administração pública.
Essa coexistência reflete a maturação do sistema de fiscalização tributária
brasileiro, que reconhece simultaneamente a complexidade da vida econômica moderna e a
necessidade de instrumentos variados para assegurar justiça fiscal. O APD permanece como
ferramenta apropriada para situações que demandam análise global da evolução patrimonial; a
presunção sobre depósitos não comprovados destaca-se pela objetividade e adequação a uma
economia crescentemente digitalizada e bancarizada, onde a movimentação financeira deixa
rastros documentais que facilitam tanto a fiscalização quanto a defesa legítima.
Compreender essas distinções transcende o interesse técnico-jurídico, constituindo
elemento essencial para a construção de uma cultura tributária republicana. A escolha da
autoridade fiscal entre um ou outro método determinará não apenas o procedimento de
fiscalização, mas principalmente a natureza da interação entre Estado e cidadão no cumprimento
de seus deveres recíprocos. Em última análise, ambos os institutos servem ao mesmo propósito
fundamental: construir sistema tributário que, respeitando os limites infraconstitucionais da
atuação estatal e reconhecendo os deveres cívicos dos contribuintes, assegure que todos
participem equitativamente do financiamento das atividades públicas essenciais ao bem comum,
fundamento último da legitimidade de qualquer imposição tributária em sociedade democrática.

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
23
4.2 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 42
DA LEI 9.430/1996 PELO CONTRIBUINTE
O CERNE DA CONTROVÉRSIA RESIDE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996, SEGUNDO A QUAL
CARACTERIZAM-SE COMO RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS OS VALORES CREDITADOS EM
CONTA BANCÁRIA CUJA ORIGEM O CONTRIBUINTE, APÓS REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
CONSIGA COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE A FISCALIZAÇÃO OBTEVE OS
EXTRATOS BANCÁRIOS DO CONTRIBUINTE E O INTIMOU PARA JUSTIFICAR OS CRÉDITOS NELAS
CONSTANTES, SOLICITANDO A IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ORIGEM DOS RECURSOS.
CONFORME EXPRESSO NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, O CONTRIBUINTE APRESENTOU
ARGUMENTOS GENÉRICOS E DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS SUFICIENTES PARA
ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL. A AUTORIDADE FISCAL DESTACOU, POR EXEMPLO, A AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO TEMPORAL, VALORATIVA E DOCUMENTAL ENTRE OS DEPÓSITOS IMPUGNADOS E OS
ALEGADOS RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS, RENDIMENTOS DE ATIVIDADE RURAL OU
MOVIMENTAÇÕES EM ESPÉCIE ATRIBUÍDAS AO CHAMADO “CAIXA DAS ATIVIDADES” (FLS. 384-389
DO ACÓRDÃO RECORRIDO).
POR SUA VEZ, A PARTE-RECORRENTE SUSTENTA QUE A SIMPLES MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA E QUE OS
VALORES DEPOSITADOS PODERIAM REPRESENTAR INGRESSOS DIVERSOS, TAIS COMO
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS, RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS OU RECURSOS DE TERCEIROS. ALEGA,
AINDA, QUE A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DETALHADA E INDIVIDUALIZADA DE CADA
DEPÓSITO IMPLICARIA ÔNUS EXCESSIVO, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, E QUE
O ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996 AMPLIARIA INDEVIDAMENTE A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
PREVISTA NO ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (FLS. 6-12 DO RECURSO
VOLUNTÁRIO).
EM HIATO, OBSERVO QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996, QUE TRATA COMO
OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA PELO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO E
AUTORIZA A COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE OS VALORES. A DECISÃO FOI
TOMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 855.649, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 842).
REFERIDO PRECEDENTE RECEBEU A SEGUINTE EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. TRATA-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
24
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 842), EM QUE SE
DISCUTE A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
CONSIDERADOS COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO, EM FACE DA
PREVISÃO CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. SUSTENTA O RECORRENTE
QUE O ART. 42 DA LEI 9.430/1996 TERIA USURPADO A NORMA CONTIDA NO
ARTIGO 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, AMPLIANDO O FATO GERADOR
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 ESTABELECE QUE
CARACTERIZAM-SE TAMBÉM COMO OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO
OS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU DE INVESTIMENTO
MANTIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS QUAIS O
TITULAR, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, REGULARMENTE INTIMADO, NÃO
COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, A ORIGEM DOS
RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. CONSOANTE O ART. 43 DO CTN, O
ASPECTO MATERIAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA É
A AQUISIÇÃO OU DISPONIBILIDADE DE RENDA OU ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
DIVERSAMENTE DO APONTADO PELO RECORRENTE, O ARTIGO 42 DA LEI
9.430/1996 NÃO AMPLIOU O FATO GERADOR DO TRIBUTO; AO CONTRÁRIO,
TROUXE APENAS A POSSIBILIDADE DE SE IMPOR A EXAÇÃO QUANDO O
CONTRIBUINTE, EMBORA INTIMADO, NÃO CONSEGUIR COMPROVAR A ORIGEM
DE SEUS RENDIMENTOS. PARA SE FURTAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O TRIBUTO
E IMPEDIR QUE O FISCO PROCEDESSE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, BASTARIA
QUE O CONTRIBUINTE FIZESSE MERA ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS
EFETUADOS EM SUA CONTA CORRENTE PERTENCEM A TERCEIROS, SEM SE
DESINCUMBIR DO ÔNUS DE COMPROVAR A VERACIDADE DE SUA DECLARAÇÃO.
ISSO IMPEDIRIA A TRIBUTAÇÃO DE RENDAS AUFERIDAS, CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA, NA CONTRAMÃO DE TODO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL,
EM VIOLAÇÃO, AINDA, AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. A
OMISSÃO DE RECEITA RESULTA NA DIFICULDADE DE O FISCO AUFERIR A ORIGEM
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE, BEM
COMO O VALOR EXATO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, O QUE
TAMBÉM JUSTIFICA ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO CORRENTISTA OMISSO.
DESSA FORMA, É CONSTITUCIONAL A TRIBUTAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS
DEPOSITADAS EM CONTA, CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA PELO TITULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TEMA 842, FIXADA A
SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: "O ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996 É
CONSTITUCIONAL". (RE 855.649, RELATOR: MARCO AURÉLIO, RELATOR PARA O
ACÓRDÃO: ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJE-091, DIVULGADO
EM 12/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021)

EM RELAÇÃO AO PADRÃO PROBATÓRIO, CONSIDERADA A PRESUNÇÃO
ESTABELECIDA PELO ART. 42 DA LEI 9.430/1996 E O FATO DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INTIMADO
PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DOS DEPÓSITOS E NÃO O FEZ DE MANEIRA SATISFATÓRIA, SUA
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
25
IRRESIGNAÇÃO NÃO TEM FUNDAMENTO. O LANÇAMENTO É VÁLIDO E EFICAZ, MESMO BASEADO
NA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, SENDO CALCULADO APENAS SOBRE OS
CRÉDITOS IDENTIFICADOS NOS EXTRATOS BANCÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO.
ADEMAIS, SÚMULAS DO CARF REJEITAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS, CONFORME SE VÊ:

SÚMULA CARF 26
A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO
DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
SÚMULA CARF 30
NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS OU RECEITAS CARACTERIZADA
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS
DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS
EM MESES SUBSEQUENTES.
SÚMULA CARF 38
O FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA, RELATIVO À
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, OCORRE NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO-
CALENDÁRIO.

TAIS ALEGAÇÕES, TODAVIA, NÃO MERECEM ACOLHIDA. O ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/1996 ESTABELECE UMA PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA, DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
QUANDO VERIFICADOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO SEJA DEMONSTRADA PELO
CONTRIBUINTE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. A JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, POR
MEIO DA SÚMULA CARF No 26, É EXPRESSA AO AFIRMAR QUE “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO
ART. 42 DA LEI No 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”.
O ÔNUS DA PROVA, PORTANTO, DESLOCA-SE AO CONTRIBUINTE, QUE DEVE
PRODUZIR PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA, COM INDIVIDUALIZAÇÃO E PERTINÊNCIA DIRETA AOS
DEPÓSITOS QUESTIONADOS. A JURISPRUDÊNCIA DO CARF É FIRME NO SENTIDO DE QUE NÃO
BASTA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FONTES GENÉRICAS OU DE PATRIMÔNIO PRÉ-EXISTENTE. É
NECESSÁRIA A CORRESPONDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE CADA CRÉDITO BANCÁRIO E A SUA ORIGEM
LEGÍTIMA. TAL EXIGÊNCIA TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA SÚMULA CARF No 30, SEGUNDO A
QUAL “NA TRIBUTAÇÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, OS DEPÓSITOS DE UM MÊS NÃO SERVEM PARA
COMPROVAR A ORIGEM DE DEPÓSITOS HAVIDOS EM MESES SUBSEQUENTES”.
ALÉM DISSO, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RE
855.649, TEMA 842 DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
26
DA LEI 9.430/1996, ESCLARECENDO QUE A NORMA NÃO AMPLIA O FATO GERADOR DO IMPOSTO,
MAS APENAS ESTABELECE CRITÉRIOS DE APURAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO RELATIVA, EM
HIPÓTESES DE INÉRCIA OU OMISSÃO DO CONTRIBUINTE EM COMPROVAR A ORIGEM DOS
CRÉDITOS.
NOS PRESENTES AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS PELA PARTE-RECORRENTE NÃO INDICAM, DE FORMA ESPECÍFICA E DOCUMENTAL,
A ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS CORRENTES ANALISADAS. TAMPOUCO
FORAM INDIVIDUALIZADAS, COM PRECISÃO, DATAS E VALORES QUE PERMITISSEM A
CORRELAÇÃO DIRETA COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS. A INVOCAÇÃO GENÉRICA DO “CAIXA
DAS ATIVIDADES” COMO ORIGEM GLOBAL DOS DEPÓSITOS REVELA-SE INSUFICIENTE PARA
AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL, JUSTAMENTE POR CARECER DE CONTROLE CONTÁBIL FORMAL E
DOCUMENTAÇÃO QUE PERMITA A VINCULAÇÃO DIRETA A CADA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O FATO É QUE, NA FASE CONTENCIOSA, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU PROVAR
DE FORMA EFICAZ AS ORIGENS DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. A
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS DEVE SER FEITA DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, O
QUE NÃO OCORREU NO CASO EM QUESTÃO, COMO SE VÊ NOS SEGUINTES PRECEDENTES:

NUMERO DO PROCESSO: 11020.720525/2012-95 TURMA: SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: SEGUNDA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU JUN
06 00:00:00 UTC 2024 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON NOV 25 00:00:00 UTC 2024
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF ANO-
CALENDÁRIO: 2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU
PROVENTO. VALORES ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
DESCONHECIDA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PRESUNÇÃO. PADRÃO PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES. NOS
TERMOS DA SÚMULA CARF 26, “A PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 42 DA LEI
N.o 9.430/96 DISPENSA O FISCO DE COMPROVAR O CONSUMO DA RENDA
REPRESENTADA PELOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA”. A
AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ENTRE OS VALORES RECEBIDOS, DE UM LADO, E AS
ORIGENS, DO OUTRO, IMPEDEM A DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
DE OMISSÃO. PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA
DESCONSIDERAÇÃO DE METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU
NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO A SÚMULA CARF 61, “OS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS),
CUJO SOMATÓRIO NÃO ULTRAPASSE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) NO ANO-
CALENDÁRIO, NÃO PODEM SER CONSIDERADOS NA PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, NO CASO DE PESSOA FÍSICA”. A DIVISÃO DOS VALORES, EM CASO
DE CONTA CONJUNTA, SOMENTE É REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
27
AFERIÇÃO DOS MONTANTES RECEBIDOS, E É INSERVÍVEL PARA MODIFICAR O
CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA NORMA ESTABELECEDORA DA PRESUNÇÃO. “A
DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS EM CONTA DE DEPÓSITO OU INVESTIMENTO,
COM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00, DESDE QUE O
SOMATÓRIO DESSES CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS NÃO ULTRAPASSE O VALOR
DE R$ 80.000,00, DENTRO DO ANO-CALENDÁRIO, É APLICÁVEL À TOTALIDADE
DOS
DEPÓSITOS
PASSÍVEIS
DE
IMPUTAÇÃO
AO
CONTRIBUINTE,
INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CONTAS INDIVIDUAIS OU CONJUNTAS DE SUA
TITULARIDADE. SOMENTE APÓS A APURAÇÃO DO RENDIMENTO OMITIDO PELA
PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA É
QUE, PARA CONTAS CONJUNTAS, O VALOR DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS
COTITULARES” (DECISÃO 9202-005.672). PADRÃO DE AFERIÇÃO. SUBTRAÇÃO OU
REDUÇÃO DOS VALORES ORIGINARIAMENTE DECLARADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
(DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE. A UTILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ DECLARADOS
ORIGINARIAMENTE, COMO SUBTRAENDO, É INCABÍVEL, SE NÃO HOUVER
COMPROVAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS TIDAS POR OMITIDAS SE REFEREM AOS
VALORES DECLARADOS (APROPRIAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE VALORES JÁ
DECLARADOS). NUMERO DA DECISÃO: 2202-010.832 DECISÃO: VISTOS,
RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS. ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO. ASSINADO DIGITALMENTE THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO –
RELATOR ASSINADO DIGITALMENTE SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY – PRESIDENTE
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, ANDRE BARROS
DE MOURA (SUPLENTE CONVOCADO(A)), ROBISON FRANCISCO PIRES, THIAGO
BUSCHINELLI SORRENTINO, SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY (PRESIDENTE). NOME DO
RELATOR: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
NUMERO DO PROCESSO: 15504.016922/2009-81 TURMA: PRIMEIRA TURMA
ORDINÁRIA DA TERCEIRA CÂMARA DA SEGUNDA SEÇÃO CÂMARA: TERCEIRA
CÂMARA SEÇÃO: SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DATA DA SESSÃO: THU SEP
14 00:00:00 UTC 2023 DATA DA PUBLICAÇÃO: MON OCT 23 00:00:00 UTC 2023
EMENTA: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A LEI 9.430/96, EM SEU ART. 42, AUTORIZA A
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA PARA OS QUAIS O TITULAR, REGULARMENTE
INTIMADO, NÃO COMPROVE, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA,
COINCIDENTE EM DATAS E VALORES COM OS CRÉDITOS BANCÁRIOS, A ORIGEM
DOS RECURSOS UTILIZADOS NESSAS OPERAÇÕES. NUMERO DA DECISÃO: 2301-
010.922 DECISÃO: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
ACORDAM, OS MEMBROS DO COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
AFASTAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE) JOÃO MAURÍCIO VITAL – RELATOR E PRESIDENTE
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
28
PARTICIPARAM DO PRESENTE JULGAMENTO OS CONSELHEIROS: MONICA RENATA
MELLO FERREIRA STOLL, WESLEY ROCHA, FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, FERNANDA
MELO LEAL, ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE,
WILDERSON BOTTO (SUPLENTE CONVOCADO) E JOAO MAURICIO VITAL
(PRESIDENTE). NOME DO RELATOR: JOAO MAURICIO VITA

ASSIM, MANTÊM-SE HÍGIDOS OS LANÇAMENTOS BASEADOS EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996, DA
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA PELAS SÚMULAS CARF No 26, No 30 E No 38,
BEM COMO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 855.649
(TEMA 842). O ARGUMENTO DA PARTE-RECORRENTE, PORTANTO, NÃO MERECE PROVIMENTO.

4.3 DESCONSIDERAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO À CQP TRANSPORTES LTDA.
COMO ORIGEM DE RECURSOS
Na origem, a autoridade fiscal reconheceu que o contribuinte apresentou, em sede
de impugnação, planilhas e documentos visando justificar parte dos depósitos bancários e do
acréscimo patrimonial a descoberto, invocando, entre outras alegações, a devolução de valores
referentes a empréstimo anteriormente concedido à empresa CQP Transportes Ltda. O
lançamento, entretanto, foi mantido com base no entendimento de que os elementos probatórios
trazidos aos autos não lograram comprovar, de forma hábil e individualizada, a origem dos
recursos depositados em conta bancária (fls. 385-391).
Em relação específica à alegada devolução de empréstimo, a fiscalização examinou
a planilha apresentada na fl. 715 da impugnação, a qual detalhava 14 pagamentos feitos à parte-
recorrente pela CQP Transportes Ltda., totalizando R$ 927.622,00, supostamente realizados ao
longo do ano de 2014. A DRJ considerou que os documentos juntados não demonstravam vínculo
temporal ou valorativo com os depósitos bancários tributados e que os recibos fornecidos não
indicavam transações que permitissem comprovar o trânsito bancário dos valores para a conta da
parte-recorrente. Além disso, concluiu que, embora os valores mencionados coincidissem com a
dívida registrada na declaração de bens do contribuinte, não havia comprovação de que o
empréstimo tivesse sido efetivamente concedido à empresa em 2006, tampouco de que os
recursos utilizados à época tivessem origem comprovada (fls. 388-390).
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que o empréstimo constou das declarações
do imposto de renda entre os exercícios de 2007 e 2015, como crédito a receber da CQP
Transportes Ltda., no valor de R$ 699.995,69. Alega que, em 2014, houve a devolução do
montante atualizado, totalizando R$ 927.622,00, cujos pagamentos foram realizados em espécie,
conforme discriminado em planilha apresentada com a impugnação. Aponta, ainda, que a
escrituração da empresa mutuária teria registrado a quitação do valor em junho de 2013, e que os
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
29
documentos fiscais e recibos entregues comprovariam a efetiva devolução dos valores, sendo
indevida a sua desconsideração pela fiscalização (fls. 13-15 do recurso voluntário).
Com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, os valores creditados em conta bancária
devem ser considerados rendimentos omitidos quando o contribuinte não comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. A prova de origem, nesses casos, deve ser
específica, contemporânea e vinculada a cada crédito bancário impugnado. Nesse sentido,
conforme reiterada jurisprudência administrativa, é incabível a aceitação de justificativas
genéricas ou baseadas apenas em declarações pretéritas, sem que haja trânsito documental entre
os recursos invocados como origem e os depósitos questionados.
No caso concreto, a parte-recorrente afirma efetivamente ter apresentado:

a) planilha com 14 pagamentos supostamente realizados pela CQP
Transportes Ltda. no ano de 2014, totalizando R$ 927.622,00;
b) declarações de imposto de renda entre 2007 e 2015, indicando crédito a
receber da referida empresa;
c) recibos simples emitidos em nome da parte-recorrente;
d) comprovantes de saques bancários da empresa, em valores semelhantes
aos recebidos (alegadamente em espécie).

A fiscalização examinou tais elementos, mas entendeu que:

não foram apresentados comprovantes do contrato de mútuo firmado em 2006;
não foi demonstrado que a parte-recorrente dispunha, à época, de capacidade
financeira para conceder o empréstimo, sobretudo porque optava por tributação
da atividade rural com base no arbitramento;
os saques feitos pela empresa CQP não indicavam formalmente a parte-
recorrente como beneficiária, tampouco traziam menção ao vínculo jurídico entre
as partes;
a escrituração contábil da empresa registrou a quitação em 26/06/2013, em
desacordo com os documentos apresentados pelo contribuinte, que indicam
devoluções apenas em 2014.

Essa divergência temporal, entre a data de quitação lançada na contabilidade da
empresa (junho de 2013) e os recibos e extratos bancários apresentados pela parte-recorrente
(abril a julho de 2014), enfraquece a tese de que os recursos foram efetivamente devolvidos no
período de apuração e utilizados como origem para os depósitos bancários tributados.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
30
Ademais, a ausência de contrato de mútuo, bem como a inexistência de
comprovação bancária de que a parte-recorrente efetivamente entregou valores à empresa em
2006, compromete o encadeamento lógico da alegação de origem dos recursos. Como bem
ponderado pela DRJ, mesmo que a dívida conste das declarações de bens, isso não supre a
exigência legal de prova documental hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por fim, convém reiterar que o critério exigido pela jurisprudência administrativa é
o da correspondência específica entre os valores recebidos e os depósitos impugnados, o que não
se verifica na presente hipótese. O caso é paradigmático do que a jurisprudência do CARF vem
tratando como insuficiência de correlação probatória individualizada, sendo esse o fundamento
central da manutenção do lançamento.
Desse modo, rejeita-se o argumento de que a devolução do empréstimo feito à
empresa CQP Transportes Ltda. justificaria os depósitos bancários impugnados. Os elementos
constantes nos autos não comprovam, de forma idônea, individualizada e coerente, a origem dos
recursos recebidos pela parte-recorrente, razão pela qual se mantém a exigência tributária com
base no art. 42 da Lei no 9.430/1996.

4.4 INCLUSÃO, NA BASE CALCULADA, DE VALOR BASEADO EM NOTA PROMISSÓRIA
EMITIDA EM FAVOR DA PARTE-RECORRENTE
Na instância de origem, entendeu-se válida a inclusão, no cálculo do acréscimo
patrimonial a descoberto, do valor de R$ 2.140.000,00, atribuído à parte-recorrente com
fundamento em nota promissória assinada em seu favor. A DRJ reconheceu que a origem do
documento constava dos autos, e que se tratava de título de crédito preenchido pelo comprador
de imóvel rural, firmado em favor do autuado. A decisão também consignou que o contribuinte
não apresentou elementos documentais capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a
inexistência de aquisição patrimonial correspondente ou a inexistência da efetiva entrega dos
recursos.
De outra parte, a parte-recorrente impugna a inclusão desse valor sob dois
fundamentos principais: (i) que o negócio jurídico a que se referia a nota promissória —
compromisso de compra e venda de imóvel rural com o Sr. Ivanildo da Cunha Miranda — foi
posteriormente rescindido, tendo havido distrato expresso, e (ii) que a prova utilizada para
justificar o lançamento fora obtida em processo judicial de terceiros, sem que o contribuinte
tenha tido oportunidade de se manifestar, configurando prova emprestada inadmissível como
único elemento probatório.
Em complemento, a parte-recorrente aduz que a nota promissória teria sido
entregue ao ex-Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, como intermediador informal do
negócio, e que teria sido encontrada em sua residência em diligência judicial, o que comprovaria
que a operação foi frustrada e que o valor jamais foi recebido.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
31
Passo à análise.
Conforme se extrai dos autos, o documento em questão consiste em nota
promissória datada de 23/10/2014, no valor de R$ 2.140.000,00, subscrita pelo Sr. I. da C. M. em
favor da parte-recorrente, com vencimento em 23/10/2015. O documento é firmado em papel
timbrado da empresa Agropecuária Arco-Íris Ltda., mas não indica, em seu corpo, qualquer
referência ao objeto da obrigação, tampouco condições contratuais ou efetiva entrega de bens ou
valores.
Na impugnação consta instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel
rural, no qual a parte-recorrente figura como vendedora, e o Sr. I. da C. M. como comprador.
Nesse contrato, pactuou-se o pagamento de parte do preço por meio da entrega de 3.279
bezerras e, aparentemente, outra parte em espécie, esta possivelmente representada pela nota
promissória em questão.
No entanto, também consta dos autos documento de distrato datado de
11/11/2015, firmado entre as partes, em que se rescindem mutuamente os efeitos do contrato,
alegando-se “impossibilidade de cumprimento das condições comerciais previamente acordadas”.
O instrumento prevê a devolução das obrigações e o encerramento das tratativas, sem pagamento
de valores por nenhuma das partes.
É relevante observar que não foi registrado no acórdão-agravado:

1. comprovação de efetiva entrega de recursos à parte-recorrente;
2. comprovação de protesto ou execução da nota promissória;
3. movimentação bancária correspondente ao valor de R$ 2.140.000,00;
4. confissão de dívida reconhecendo a entrega dos valores ao autuado.

Tampouco consta dos autos documento que relacione, com prova direta e idônea, o
valor da nota promissória com depósitos bancários efetivamente realizados na conta da parte-
recorrente no período da autuação.
A nota promissória foi incluída pela fiscalização como renda consumida presumida
no cálculo do acréscimo patrimonial a descoberto. Entretanto, o seu valor nominal foi considerado
pelo autuante como se tivesse representado um ingresso financeiro efetivo, embora não haja
comprovação do trânsito dos valores nem de aquisição de patrimônio correlato. A autoridade
fiscal baseou-se em informações provenientes de procedimentos judiciais de terceiros, conforme
referido no Termo de Verificação Fiscal, sem demonstrar a validação ou o contraditório do
contribuinte em relação àquela prova.
Neste ponto, cabe observar que a jurisprudência administrativa admite, em tese, o
uso de prova emprestada, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
32
defesa. Entretanto, não se admite sua utilização como único elemento probatório para justificar
o lançamento, especialmente na ausência de comprovação de fato gerador tributável, conforme
previsto no art. 142 do CTN.
Nos termos do art. 43, inciso II, do CTN, o imposto de renda incide sobre os
acréscimos patrimoniais efetivos. A existência de título de crédito que representa promessa de
pagamento, desacompanhada de realização material ou registro contábil de entrada, não
configura, por si só, acréscimo de disponibilidade econômica ou jurídica.
Esse acréscimo patrimonial concretamente aferido é essencial, conforme positivado
no próprio art. 42 da Lei 9.430/1996, que parte da presunção de depósitos bancários.
Assim, a presunção de acréscimo patrimonial a descoberto deve ter como base
elementos objetivos, tais como:

a) aquisição de bens ou direitos;
b) créditos bancários efetivos;
c) pagamentos realizados pelo contribuinte com fontes não comprovadas.

No presente caso, não há evidências seguras, nos autos, de que a nota promissória:

a) fora executada;
b) gerasse trânsito bancário identificado nos autos;
c) tivesse como origem um negócio desfeito;
d) estivesse associada a qualquer manifestação patrimonial concreta.

Logo, acolhe-se o argumento da parte-recorrente quanto à inidoneidade da nota
promissória de R$ 2.140.000,00 como base para a presunção de acréscimo patrimonial a
descoberto, isoladamente, devendo o seu valor ser excluído do cálculo do lançamento. A ausência
de prova da efetiva entrega dos recursos, somada à rescisão do contrato subjacente e à fragilidade
do suporte probatório, afasta a exigência tributária correspondente, à luz do art. 142 do CTN e do
art. 43, II, do mesmo diploma.

4.5 METODOLOGIA ADOTADA NA APURAÇÃO DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
Na origem, a autoridade fiscal lançou mão do método da variação patrimonial a
descoberto para constituir o crédito tributário, nos termos do art. 8o do Decreto-Lei n.o 1.510/76,
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
33
com a redação dada pela Lei n.o 7.450/85. O relatório fiscal demonstra, por meio de planilhas
detalhadas, que os dispêndios do contribuinte no exercício de 2014 superaram as origens
declaradas, configurando situação típica de insuficiência de recursos para suportar os dispêndios
efetuados. A diferença foi considerada rendimento omitido, tributável como acréscimo
patrimonial não justificado (fls. 384-386 do acórdão recorrido).

A apuração baseou-se na comparação entre:

a) origens de recursos informadas pelo contribuinte (rendimentos tributáveis,
não tributáveis e isentos);
b) variações nos saldos de bens e direitos;
c) dívidas e ônus reais;
d) despesas declaradas;
e) movimentações financeiras não justificadas.

Na sequência, foi promovida a inclusão de valores adicionais considerados como
renda consumida, com base em:

f) depósitos bancários de origem não comprovada;
g) operações documentadas por prova considerada idônea pela fiscalização
(como a nota promissória de R$ 2.140.000,00, já examinada no ponto
anterior).

Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que a metodologia adotada pela
fiscalização desconsiderou elementos essenciais, como:

h) valores oriundos de devolução de empréstimos concedidos;
i) recursos provenientes de alienações patrimoniais não reconhecidas pela
fiscalização;
j) ajustes necessários nos valores das aplicações e dívidas, com impacto direto
na variação patrimonial líquida.

Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
34
Aponta, como exemplo, a suposta exclusão indevida do valor de R$ 927.622,00,
correspondente à devolução de mútuo feito à CQP Transportes Ltda., bem como inconsistências
na consideração de dívida com Regina Célia Cavalli, cujo valor correto seria, segundo alega, R$
210.000,00 (e não R$ 201.000,00, como registrado pela autoridade fiscal). Acrescenta que, caso
considerados os valores apontados, os acréscimos patrimoniais a descoberto nos anos-calendário
de 2012, 2013 e 2014 seriam significativamente inferiores aos apurados no Auto de Infração (fls.
17-20 do recurso voluntário).
É importante recordar que a apuração por variação patrimonial a descoberto é
expressamente admitida pela legislação vigente, nos termos do art. 8o do Decreto-Lei n.o 1.510/76
e dos arts. 70 a 72 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), sendo um método indireto
de aferição da renda, utilizado quando a movimentação patrimonial do contribuinte extrapola a
sua renda declarada ou conhecida.
A jurisprudência administrativa do CARF reconhece a validade do método, exigindo,
todavia, que o confronto entre receitas e despesas seja realizado de forma criteriosa, permitindo
ao contribuinte demonstrar, documentalmente, origens omitidas na declaração, como
rendimentos isentos, alienações, doações, empréstimos recebidos, entre outros.
No caso concreto, as alegações da parte-recorrente merecem análise pontual:

a) Quanto à devolução do empréstimo da CQP Transportes Ltda.:
a. Já examinada no ponto anterior, concluiu-se que os elementos
apresentados não permitiram comprovar, de forma idônea e
individualizada, o vínculo entre os valores depositados e a origem
declarada. Portanto, a sua não aceitação na metodologia de
apuração do acréscimo patrimonial não configura vício.
b) Quanto à dívida com Regina Célia Cavalli:
a. A parte-recorrente alega equívoco no valor considerado pela
fiscalização (R$ 201.000,00), indicando que o valor correto da
dívida seria R$ 210.000,00. Contudo, não consta nos autos
documentação hábil que comprove a alegação, nem elemento
que demonstre erro material por parte da autoridade lançadora.
O auto de infração se baseou em documentos declaratórios e
extratos apresentados até então, sem que haja prova
contemporânea ou recibo de quitação que justifique a retificação
do valor da dívida.
c) Quanto à apresentação de planilhas de recomposição patrimonial
alternativas:
d) A parte-recorrente, em sede de impugnação, apresentou planilhas
elaboradas por seus representantes, estimando valores de acréscimo
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
35
patrimonial a descoberto inferiores aos apurados pela fiscalização.
Todavia, tais planilhas:
a. não foram acompanhadas de documentação hábil que comprove
as fontes de recursos invocadas;

e) não observaram o critério de correspondência específica exigido pela
jurisprudência (identificação de origem por valor, data e conta bancária);
e
f) consideraram como excludentes recursos cuja origem foi contestada ou
não reconhecida (caso da nota promissória e do empréstimo à CQP).

A decisão de primeira instância, ao manter a metodologia fiscal adotada,
fundamentou-se na insuficiência da documentação apresentada, e na ausência de elementos
objetivos que autorizassem a alteração dos dados fiscais apurados (fls. 386-391).
Neste ponto, conclui-se que a metodologia de apuração por variação patrimonial a
descoberto observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo válida a
manutenção dos valores apurados na ausência de documentação hábil e específica que
demonstre, de forma individualizada, a origem dos recursos alegados pela parte-recorrente.
Rejeita-se, portanto, a alegação de vício na metodologia de cálculo do lançamento.
5
SÍNTESE
Em razão da extensão da matéria analisada, apresento a seguinte síntese, apenas
para referência, sem prejuízo da leitura integral do teor do voto:

I. Juízo de conhecimento
1.
Conhece-se parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da
alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no
2:
“Não cabe ao CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.”

II. Preliminares (rejeitadas)
1.
Cerceamento
de
defesa
por
indeferimento
de
perícia
– Indeferimento foi fundamentado e amparado na prescindibilidade da prova
requerida.
– Aplicação da Súmula CARF no 163.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
36
2.
Nulidade por utilização de prova emprestada sem contraditório
–
Documento juntado aos autos com ciência da parte-recorrente.
–
Exercício
pleno
do
contraditório.
– Não configurado vício procedimental.
3.
Nulidade por omissão de diligência e tratamento desigual
–
Inexistência
de
obrigação
legal
de
diligência.
–
Situações
comparadas
não
demonstram
similitude
fática.
– Não verificada afronta à isonomia ou à legalidade fiscal.

III. Mérito
1.
Depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei 9.430/1996)
–
Mantém-se
o
lançamento.
– Parte-recorrente não comprovou, de forma idônea e individualizada, a origem
dos
créditos.
– Aplicação das Súmulas CARF nos 26, 30 e 38 e do RE 855.649/STF – Tema 842.
2.
Devolução
de
empréstimo
à
CQP
Transportes
Ltda.
– Documentos insuficientes para comprovar o mútuo original e a efetiva
devolução.
– Inexistência de vinculação entre os recursos e os depósitos impugnados.
– Argumento rejeitado.
3.
Nota promissória de R$ 2.140.000,00 (inclusão no acréscimo patrimonial)
–
Exclui-se
o
valor
do
lançamento.
–
Negócio
subjacente
foi
rescindido.
–
Ausência
de
ingresso
patrimonial
efetivo.
– Documento desacompanhado de comprovação de disponibilidade econômica.
4.
Falhas na metodologia de apuração do acréscimo patrimonial
– Metodologia adotada está em conformidade com a legislação de regência
1. Alegações
da
parte-recorrente
carecem
de
respaldo
probatório.
– Valores permanecem válidos, com exceção do item acima.
5.
Multa
de
ofício
de
75%
–
alegação
de
confisco
–
Não
conhecida,
por
tratar
de
matéria
constitucional.
– Aplicação da Súmula CARF no 2.
6
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção da
alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício; REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas; e, no
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.618 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722397/2016-19
37
MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para excluir do cálculo do acréscimo
patrimonial a descoberto o valor de R$ 2.140.000,00, relativo à nota promissória emitida em favor
da parte-recorrente, por ausência de comprovação do efetivo ingresso patrimonial
correspondente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1009
DF CARF MF
Original